Tribunal: TJBA
Processo: 8034759-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034759-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTROS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. SÃO JOÃO DA BAHIA 2025. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. LITÍGIO DIRETO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 123, ALÍNEA "J", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ARTIGO 90-B, I, "I", DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO SUJEITA A PRORROGAÇÃO OU CONVALIDAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8034759-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a decisão hostilizada, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.